Tribunal: STF
Processo: ARE 1427892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093, STF. A LEI COMPLEMENTAR 190/2022, EDITADA APÓS O JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RE 1.287.019 (TEMA 1093), APENAS DISCIPLINOU NORMAS GERAIS CAPAZES DE PERMITIR A COBRANÇA DO TRIBUTO PELOS ENTES FEDERADOS. A INSTITUIÇÃO, DE FATO, DO TRIBUTO COMPETE AOS ESTADOS, A TEOR DO QUE DISCIPLINA O ARTIGO 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÃO AS NORMAS ESTADUAIS, PORTANTO, QUE DEVERÃO OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150, III, ALÍNEA "B" E "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A LEI ESTADUAL Nº 14.804/2015 FOI RESPONSÁVEL POR INSTITUIR O DIFAL, DE MODO QUE JÁ CUMPRIU COM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES À ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ALÉM DISSO, O PRÓPRIO MIN. DIAS TÓFFOLI, NO VOTO PROFERIDO NOS AUTOS RE 1.287.019 (TEMA 1093), REAFIRMOU A VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS QUE VERSASSEM SOBRE O TEMA, DESDE QUE EDITADAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, APENAS SUSTANDO SUA EFICÁCIA ATÉ QUE SOBREVIESSE NORMA COMPLEMENTAR FEDERAL ESTABELECENDO REGRA GERAIS QUE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COM EFEITO, INEXISTE ÓBICE À COBRANÇA DO DIFAL NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, APÓS DECORRIDOS 90 DIAS DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se irá apreciar a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator